Tribunal: TJDFT
Processo: 0751605-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751605-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: LUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0730709-07.2020.8.07.0001, em que contende com LUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA MENDES. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 75063572): “Trata-se de pedido de gratuidade judiciária. O autor afirma que, em que pese residir em área nobre de Brasília, a propriedade é bem de família que se encontra em processo de inventário. Encontra-se, no momento, residindo com seu irmão. Indica que a conta de água estaria em nome de seu genitor e a de luz em nome de sua genitora. Reitera que foi acometido por problema de saúde (hérnia de disco) e ficou afastado da sua atividade laboral, conforme IDs 72657735, 72657736 e 72657737. Acostou conta de celular no seu nome (ID74980664), conta de internet e TV a cabo em nome de terceiro (ID74980667), extratos bancários de sua conta corrente (IDs 74980669, 74980670, 74980672 e 74980673), bem como de sua conta poupança (ID74980674), fatura de cartão de crédito (ID74980675) e do plano de saúde (ID74980677). É o breve relatório. Os laudos médicos apresentados em IDs 72657735, 72657736 e 72657737 efetivamente atestam a necessidade de repouso do exequente. Contudo, datam de meados de 2019 e, portanto, no ano de 2020 o autor já estaria apto a voltar a exercer suas atividades laborais. O extrato bancário da poupança (ID74980674) não atesta uma grande reserva de ativos. Contudo, os extratos de conta corrente apontam depósitos que, somados, indicam renda não hipossuficiente, v.g., no mês de setembro (ID74980672) os valores de R$ 250,00 (2/9), R$ 1.000,00 (4/9), R$ 1.121,05 (10/9), R$ 833,00 (11/9), R$ 230,00 (15/9), R$ 300,00 (15/9), totalizando R$ 3.734,05. Ademais, a fatura de cartão de crédito (ID74980675) demonstra gastos de padrão médio, não condizente com a alegação de hipossuficiência do autor. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária da parte exequente. Concedo 15 (quinze) dias para que o exequente recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 76963624): “Trata-se de embargos de declaração de ID76870362 opostos pela parte autora contra a decisão de ID75063572. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. As alegações trazidas pelo autor para justificar a reapreciação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária não são hábeis a alterar o entendimento desta Magistrada. Nesse diapasão, entendo que o que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão no ponto que entendeu desfavorável, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID75063572 (recolhimento das custas iniciais), sob pena de indeferimento da inicial”. Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se ao agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que o agravante busca o recebimento dos honorários contratuais, bem como o recebimento da multa por quebra de contrato por parte dos agravados. Afirma que não possui condições de arcar com as custas da demanda, que se darão em aproximados R$1.000,00, sem prejuízo de sua subsistência. Argumenta que é advogado e possui laudos médicos que comprovam que, em razão de um grave acidente teve que se ausentar do trabalho e, consequentemente deixou de auferir qualquer tipo de renda uma vez que não possui outra fonte de renda a não ser o seu trabalho. Assevera que possui despesas mensais essenciais à subsistência humana, como telefone, água, luz, plano de saúde, alimentação, etc., pagos com a pouca reserva financeira que possuía, posto que após o falecimento de sua mãe passou a arcar com tais despesas. Aduz que, com sua pouca reserva financeira que conseguiu juntar, o agravante precisa custear as despesas com moradia, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, remédios e tantas outras. Afirma que nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo agravante, para o pagamento de R$ 355.432,51 a título de honorários advocatícios e de multa por rescisão contratual. Sustenta que, em razão de um grave acidente teve que se ausentar do trabalho (ID 72657736) e, consequentemente deixou de auferir qualquer tipo de renda uma vez que não possui outra fonte de renda a não ser o seu trabalho. Afirma que paga suas despesas essenciais com a pouca reserva financeira que possuía, uma vez que, após o falecimento de sua mãe, passou a arcar com tais gastos. Constam nos autos os seguintes comprovantes de despesas mensais: energia elétrica (ID 74980666), telefone (ID 74980667), fatura do cartão de crédito (ID 74980675), plano de saúde (ID 74980677), extrato poupança (ID 74980674) e extratos bancários (ID 74980669, 74980670, 74980672, 74980673 e 74980674). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada e determinar o processamento do feito independentemente do recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator